Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-46.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1003501-46.2020.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: R.N.C. INTERNACIONAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME.
Recorrido: ITARI TRANSPORTES LTDA.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO TRIENAL E DESERÇÃO – REJEITADAS - TRANSPORTE DE CARGA - TOMBAMENTO DE CAMINHÃO CARREGADO DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXTENSÃO DO DANO ALEGADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de prescrição trienal, uma vez que, quando houve a propositura desta demanda, o prazo prescricional da pretensão da reclamante estava suspenso por força da Lei 14.010/2020.
2. De igual modo, rejeito a arguição de deserção, uma vez que a recorrente comprovou o recolhimento do preparo recursal no modo e no tempo corretos.
3. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
4. In casu, restou comprovado à ocorrência do sinistro, porém, não há prova inequívoca da extensão do dano alegado, o que poderia ter sido feito por meio de Laudo Pericial da carga, fotografias e vídeos.
5. O dano material não é presumido, deve ser comprovado na sua exata extensão.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003501-46.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[R.N.C.INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 26.374.487/0001-66 (RECORRENTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), RODOMANICA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 24.192.006/0001-76 (RECORRIDO), MILLENA CRISTINE DOS SANTOS - CPF: 080.095.089-50 (ADVOGADO), FERNANDO CALIXTO NUNES - CPF: 043.262.069-93 (ADVOGADO), FELIPE CALIXTO - CPF: 066.331.669-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023